Tribunal: TJDFT
Processo: 0741947-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741947-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Jose Roberto Sfair Macedo Apelada: Unimed Seguros Saúde S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Jose Roberto Sfair Macedo (Id. 68881205) contra a sentença (Id. 68881204) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que homologou o requerimento de desistência formulado pela autora e extinguiu a relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso em questão não se encontra acompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, comprove o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator